Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703787-60.2024.8.07.0009 RECORRENTE: THIAGO WESLEY GOMES VELASQUEZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PORTE ILEGAL E OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIBILIDADE. ALTERAÇÃO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO PARA DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato, do crime de ameaça (por duas vezes) e dos crimes de porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/06), todos em concurso material. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pela contravenção de vias de fato, pelos delitos de ameaça (duas vezes), porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito; (ii) o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes de porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito; (iii) a fixação da pena no mínimo legal; (iv) fixação do inicial menos gravoso. III. Razões de decidir: 3. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações de ameaça (duas vezes), vias de fato, porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito, sobretudo pela palavra firme das vítimas e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória. 4. No caso, o réu, além de ter portado a arma de fogo quando foi à casa da vítima, em momento posterior ocultou a pistola no interior de veículo de terceiro, em local que não era sua residência. 5. É pacífico na doutrina e jurisprudência que o delito de porte de arma de fogo se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, portanto, dispensável para sua configuração a ocorrência de resultado naturalístico e o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica, vias de fato, porte ilegal e ocultação de arma de fogo de uso restrito, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 16 da Lei 10.826/2006, requerendo sua absolvição em relação ao delito de porte ilegal de uso de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista que não há provas de que o recorrente a estaria portando no momento da suposta ameaça ocorrida no local dos fatos; c) artigo 71 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento do crime continuado quanto ao delito narrado na alínea anterior por ter sido praticado 2 (duas) vezes. Afirma que a arma de fogo apreendida não é de uso restrito e sim de uso permitido e acrescenta que a ausência de laudo pericial válido para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo deve conduzir à absolvição do recorrente por ausência de materialidade; d) artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, defendendo a mudança do regime inicial de cumprimento de pena, a fim de que seja o semiaberto, pois a pena foi superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos; e e) artigo 59 do Código Penal, sustentando que devem ser consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, devendo a pena ser fixada no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, 16 da Lei 10.826/2006 e 71 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, já assentou a Corte Superior: “A continuidade delitiva não pode ser reconhecida sem reexame de fatos e provas." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.343.920/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ainda no tocante ao apontado malferimento ao artigo 71 do CP, o apelo não deve ser admitido, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: "A incidência da Súmula no 83 do STJ se aplica, pois o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera o porte ilegal de arma de fogo como delito de mera conduta, dispensando laudo pericial de potencialidade lesiva.” (AREsp n. 2.386.267/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à indicada afronta ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena imposta, as circunstâncias judiciais e a reincidência do réu, sendo justificada a imposição de regime mais rigoroso no caso de reincidência específica e maus antecedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto à aventada transgressão ao artigo 59 do CP. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025